Tribunal: TJMT
Processo: 1009034-12.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009034-12.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OTANIVAL SANTANA SILVA - CPF: 787.869.241-68 (APELANTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RODRIGO DIAS DE LIMA NOBREGA - CPF: 044.256.194-63 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009034-12.2019.8.11.0041

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO –
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – VALOR FATURADO CORRESPONDENTE A OUTROS MESES – VALORES ADEQUADOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada, máxime se correspondente a outros meses.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1016981-44.2024.8.11.0041

APELAÇÃO nº 1009034-12.2019.8.11.0041

APELANTE
: Otanival Santana Silva

APELADO:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
Otanival Santana Silva.

Ação:
Obrigação de Fazer c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito, proposta por
Otanival Santana Silva
em desfavor de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Sentença:
Julgou improcedente a ação
e condenou o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id 235095210):
Alega que houve cobranças excessivas e injustificadas de energia elétrica em sua unidade consumidora, especialmente em um período em que o imóvel esteve fechado.

Sustenta que a Energisa não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das cobranças, requer a inversão do ônus da prova com base no Código de Defesa do Consumidor.

Pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a abusividade das cobranças, determinada a refaturação dos valores contestados com base na média de consumo e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais

bem como restituição dos valores pagos indevidamente.

Contrarrazões
(Id. 180471881): A empresa afirma legalidade e regularidade das cobranças de energia elétrica questionadas pelo autor, sustenta que os valores são devidos e que o aumento no consumo pode ser atribuído a fatores externos, como variações climáticas e aumento do uso de aparelhos elétricos.

Contesta o pedido de indenização por danos morais, alega que o autor não sofreu qualquer prejuízo à sua honra, imagem ou dignidade em decorrência das cobranças de energia elétrica. Argumenta que o mero aborrecimento causado pela cobrança de valores devidos não configura dano moral indenizável.

Pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1009034-12.2019.8.11.0041

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Otanival Santana Silva contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos formulados em face de Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A.

Aduz que houve falha na prestação do serviço por parte da requerida, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar procedente a ação para determinar a inexistência do débito, bem como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

No caso em análise, em que pesem as alegações da parte apelante, verifica-se do histórico de consumo do autor que as faturas questionadas não apresentam grande diferença em relação ao consumo dos demais meses (Id. 180471860 e 180471861).

Nesse contexto a sentença consignou:

“Em que pese os documentos acostados e os argumentos utilizados pela parte autora, observa-se a ausência de comprovação do fato constitutivo do seu direito, o que enseja no julgamento improcedente da ação.

Analisando detidamente os autos, observa-se que inexiste qualquer documentação que comprove a falha na prestação dos serviços e a irregularidade na cobrança efetuada.

Observa-se dos documentos acostados aos autos, do histórico de contas acostado no id 59472635, não restou constatada qualquer discrepância no período das cobranças contestadas.

Ademais, importante ressaltar que inexiste nos autos qualquer comprovação de que o imóvel estava fechado e sem consumo no período faturado. "

Ademais, o autor sustenta que o imóvel permaneceu fechado durante um período, o que, em tese, implicaria em um consumo mínimo de energia. No entanto,

Não há nos autos qualquer evidência ou prova de que o imóvel se encontrava fechado e sem consumo. A simples afirmação de que o local estava fechado não é suficiente para comprovar a inexistência de consumo de energia.

Realça-se que é comum o aumento no consumo de energia elétrica no período do ano questionado, devido às altas temperaturas.

Assim, não verificado aumento expressivo do consumo registrado, deve ser mantida a cobrança efetuada nos meses questionados.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. REVISÃO DE CONSUMO. DEFEITO NO MEDIDOR DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Hipótese em que o recorrente (consumidor) questiona aumento do consumo de energia elétrica registrado nos meses de junho e julho do ano de 2017, ao argumento de que sua unidade consumidora, diariamente, permanece desocupada na maior parte do dia, motivo pelo qual os registros do medidor de energia, no seu entender, em relação àqueles meses, não correspondem ao efetivo consumo de energia elétrica. 2. Do histórico de consumo acostado aos autos, depreende-se que não houve aumento expressivo do consumo registrado nos meses de junho e julho de 2017, se comparado com o consumo dos meses antecedentes e subsequentes daquele ano, não havendo, pois, circunstância que possa colocar em xeque a confiabilidade do medidor de energia. Além disso, a parte autora não manifestou interesse na produção de perícia judicial para aferir eventual falha ou defeito no aparelho de medição. 3. Como se não bastasse, a prova documental demonstra que a CEEE realizou verificação na medição de energia na respectiva unidade consumidora, e não constatou qualquer irregularidade, estando o aparelho de medição em conformidade com as especificações do INMETRO. 4. Ação julgada improcedente na origem. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 70081349896, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em: 30-10-2019)

Por fim, constada a regularidade da cobrança, não há falar em dever de indenizar.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024